Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600361-50.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDITORA-GAZETA REGIONAL DE GOIOERE LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: EDITORA-GAZETA REGIONAL DE GOIOERE LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
09/04/2021
Número: 0600361-50.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600361-50.2020.6.16.0183
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600361-50.2020.6.16.0183
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando extinto o processo com
julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, CPC, para: 1. determinar a
indisponibilização/exclusão, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00, dos seguintes links: 1)
https://gazetaregional.com/cidades/janiopolis-iniciadas-as-obras-e-melhorias-do-estadio-municipal
2) https://www.gazetaregional.com/cidades/janiopolis-completa-40-dias-sem-novos-casos-de-covid
3) https://gazetaregional.com/cidades/janiopolis-parque-ecologico-esta-com-obras-adiantadas 4)
https://gazetaregional.com/cidades/janiopolis-repasses-do-municipio-para-o-fundo-de-previdencia-
ultrapassa-r-15-milhoes-nos-ultimos-4-anos?amp=1 5)
https://www.gazetaregional.com/cidades/apoio-firme-da-prefeitura-fortalece-o-setor-de-avicultura-
em-janiopolis 6) https://gazetaregional.com/cidades/janiopolis-lidera-transparencia-no-combate-ao-
covid-19-na-regiao 7) https://gazetaregional.com/cidades/janiopolis-parque-ecologico-esta-com-
obras-adiantadas 8) https://www.gazetaregional.com/cidades/janiopolis-conquista-o-1-lugar-na-
regiao-com-nota-de-871-no-ideb 2. Condenar os representados Ismael José Dezanoski e Editora-
Gazeta, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cada um deles), na forma prevista no art. 73, § 4º,
da Lei 9504/97. (Representação pela prática de conduta vedada pelo art. 73, VI, "b", §§ 3º, 4º e 8º da
Lei 9504/97, com pedido liminar, ajuizada por Almir Gonçalves Barros em face de Ismael José
Dezanoski, Coligação Janiópolis Seguindo em Frente e Editora Gazeta Regional de Goioerê Ltda -
ME, alegando que apesar suspensão das veiculação de publicidade institucional nas páginas
oficiais da Prefeitura de Janiópolis/PR, durante este período de vedação legal, constatou-se que a
terceira representada se trata de orgão oficial de divulgação de notícias ("Serviço de Publicidade
Legal") desta municipalidade desde o ano de 2017 que, ao invés de cessar, intensificou as
reportagens de obras realizadas e serviços prestados pela atual gestão ao município em seu site.
Reportagens: "27/10/20 "Janiópolis: Iniciadas as obras de reformas e melhorias do Estádio
Municipal"; 27/10/20 -"Janiópolis completa 40 dias sem novos casos de Covid"; 23/10/20 -
"Janiópolis: parque ecológico está com obras adiantadas"; 05/10/20 "Janiópolis está concluindo
obras de recape asfáltico", 03/10/20 "Janiópolis: repasses do município para o Fundo de
Previdência ultrapassa R$ 15 milhões nos últimos 4 anos", 25/09/20 "Apoio firme da prefeitura
fortalece o setor de avicultura em Janiópolis", [...]". Afirma configurar prática de abuso de poder
político, mediante conduta vedada a agente público, com intento específico de apropriação da
máquina pública (publicidade paga com dinheiro público), do trabalho publicitário realizado pela
Administração Pública (ou que por ela tenha sido contratado; Gerador cadeia - Janiópolis/PR -
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDITORA-GAZETA REGIONAL DE GOIOERE LTDA
(RECORRENTE)
MARCO AURELIO CASTALDO CLOMECKEN (ADVOGADO)
FATIMA GABRIELA STEFENETI DA SILVA (ADVOGADO)
ISMAEL JOSE DEZANOSKI (RECORRENTE)
EIDES GUEDES (ADVOGADO)
ALMIR GONCALVES BARROS (RECORRIDO)
RENAN MARQUES FERNANDES (ADVOGADO)
THAYCILLA ANDRESSA ANTUNES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30407
066
09/04/2021 18:15 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.459

RECURSO ELEITORAL 0600361-50.2020.6.16.0183 – Janiópolis – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: EDITORA-GAZETA REGIONAL DE GOIOERE LTDA
- OAB/PR0031869
ADVOGADO: MARCO AURELIO CASTALDO CLOMECKEN
- OAB/PR0083423
ADVOGADO: FATIMA GABRIELA STEFENETI DA SILVA
RECORRENTE: ISMAEL JOSE DEZANOSKI
- OAB/PR35718
ADVOGADO: EIDES GUEDES
RECORRIDO: ALMIR GONCALVES BARROS
- OAB/PR74548
ADVOGADO: RENAN MARQUES FERNANDES
- OAB/PR0103132
ADVOGADO: THAYCILLA ANDRESSA ANTUNES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISO VI,
ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 9.504/1997. MATÉRIAS VEICULADAS POR
JORNAL PRIVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO.
CUSTEIO PELO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. ABUSO DE PODER
MIDIÁTICO. PROVA INSUFICIENTE. RECURSOS PROVIDOS.
Tratando-se de matérias veiculadas por empresa privada de imprensa regional,
para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, inciso VI, alínea
,
‘b’
da Lei nº 9.504/1997 é imprescindível que a publicidade seja custeada com
recursos públicos e autorizada por agente estatal, o que não se demonstrou na
hipótese dos autos.
Não demonstrado, igualmente, abuso de poder midiático, porquanto ausente
prova suficiente de que a veiculação das notícias tenha causado desequilíbrio no
pleito.
3. Recursos providos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Num. 30407066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916485915000000029597892
Número do documento: 21040916485915000000029597892

Curitiba, 08/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pela EDITORA-GAZETA REGIONAL
e por
em face da sentença do Juízo da 183º
DE GOIORÊ LTDA
ISMAEL JOSÉ DEZANOSKI
Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR (ID 21002216), pela qual foi julgada procedente a
representação movida por ALMIR GONÇALVES BARROS em desfavor dos recorrentes,
condenando-os ao pagamento de multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada,
na forma prevista no art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/97, bem como determinou a
indisponibilização/exclusão dos seguintes links:
1
)

https://gazetaregional.com/cidades/janiopolis-iniciadas-as-obras-e-melhorias-do-esta
2
)

https://www.gazetaregional.com/cidades/janiopolis-completa-40-dias-sem-novos-cas
3) https://gazetaregional.com/cidades/janiopolis-está-concluindo-obras-de-recape-as
4
)

https://gazetaregional.com/cidades/janiopolis-repasses-do-municipio-para-o-fundo-d
5
)

https://www.gazetaregional.com/cidades/apoio-firme-da-prefeitura-fortalece-o-setor-d
6
)

https://gazetaregional.com/cidades/janiopolis-lidera-transparencia-no-combate-ao-co
7
)

https://gazetaregional.com/cidades/janiopolis-parque-ecologico-esta-com-obras-adia
8
)

https://www.gazetaregional.com/cidades/janiopolis-conquista-o-1-lugar-na-regiao-co

Em suas razões (ID 21002466), a recorrente EDITORA-GAZETA REGIONAL DE
GOIORÊ LTDA sustenta que:
veicula notícias que englobam os municípios de Goioerê,
a)
Janiópolis, Moreira Sales, Quarto Centenário, Mariluz e Rancho Alegre d ́Oeste, de forma que
o jornalista responsável, Sr. Jucelino Costa dos Santos, mantém enorme rede de contatos que
o alimenta de informações;
o conteúdo das matérias objeto desta representação são
b)
incontroversas, tendo em vista que foram realmente produzidas pelo jornal a partir de
informações colhidas pelo jornalista e seus colaboradores;
as matérias veiculadas apenas
c)
elucidaram temas de interesse político comunitário, à atuação pública do mandatário e às
realizações da Administração Pública Municipal, trata-se de conteúdo eminentemente
jornalístico e informativo;
ao contrário do que argumenta o representante, as matérias
d)
Num. 30407066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916485915000000029597892
Número do documento: 21040916485915000000029597892

veiculadas não se revestem de propaganda institucional, tendo em vista que não foram
custeadas pelo Poder Público e sequer foram produzidas pela assessoria de imprensa ou
agência publicitária contratadas pelo Município, não havendo que se falar em qualquer
autorização por agente público;
ao autor cabe o ônus da prova, tanto do ato de autorização,
e)
quanto do fato de a publicidade ser custeada pelo erário. Ante o exposto, requer o provimento
do recurso a fim de que se reforme a sentença, para julgar totalmente improcedente a
representação.
O recorrente ISMAEL JOSÉ DEZANOSKI, por sua vez (ID 21002516), aduz que:
não concedeu entrevistas e não solicitou a produção das matérias jornalísticas, excluindo a
a)
hipótese de cabimento de qualquer sanção eleitoral, que exige necessidade de provas de
participação no suposto ilícito;
todas as matérias jornalísticas têm o intuito de informar, e em
b)
nenhum momento existe menção ao nome do prefeito, fotos ou existe entrevista do prefeito
para o jornal, sendo vedado o cerceamento da atividade jornalística;
o recorrente não foi
c)
intimado para retirar de circulação as matérias jornalísticas, pois não tinha acesso ao local de
armazenamento haja vista que não foi o responsável pela produção. Assim, requer o
conhecimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença, no sentido de afastar a
aplicação de multa eleitoral.
Não obstante intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões, conforme
certidão de ID 21002916.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e, no
mérito, desprovimento do recurso, por entender que a conduta vedada restou configurada. (ID
22740766)
É o relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos e deles se conhece por estarem preenchidos os
demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Pela sentença (ID 21002216), os recorrentes foram condenados ao pagamento de
multa pela prática da conduta vedada prevista no art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº
9.504/1997 em razão da realização de suposta publicidade institucional do Município de
Janiópolis, por meio da veiculação de notícias pela recorrente “Editora-Gazeta Regional de
Goioerê” em benefício do também recorrente ISMAEL JOSÉ DEZANOSKI, então prefeito.
Dispõe o art. 73, VI, b da Lei nº 9.504/1997:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
Num. 30407066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916485915000000029597892
Número do documento: 21040916485915000000029597892

[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou
, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em
municipais
caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
(Destaquei).

De fato, o conteúdo das 8 (oito) matérias que embasam o pedido, cujos links
estão listados no relatório, é favorável ao então prefeito, já que apresentam obras, serviços
prestados e projetos desenvolvidos por aquela gestão; some-se a isso não haver nos autos
qualquer menção ou notícia de eventual reportagem, pelo mesmo meio de comunicação, em
tom de crítica à administração municipal. Isso certamente acarretou alguma vantagem ao
prefeito, então candidato à reeleição.
No entanto, não consta nos autos que tais matérias foram publicadas em algum
dos veículos oficiais de comunicação do município. Há prova apenas de que foram publicadas
por meio privado de comunicação, mais precisamente da recorrente Editora-Gazeta Regional
de Goioerê Ltda., não havendo prova de qualquer ingerência do Poder Público municipal para
a veiculação de tais reportagens.
Nesse contexto, tratando-se de matérias veiculadas por meios privados de
comunicação, autônomos e independentes, para a configuração da conduta vedada em análise
fazia-se necessária a efetiva demonstração (i) da autorização da veiculação pelo gestor público
e (ii) do custeio da publicidade pelo erário. E esses requisitos não foram demonstrados no caso
em apreço.
Com efeito, o representante, ora recorrido, limitou-se a apresentar uma alteração
de contrato de prestação de serviço, datada de janeiro de 2020, por meio da qual a editora
recorrente foi contratada para a “prestação de serviço como órgão oficial do Município, para a
impressão dos atos oficiais do Município de Janiópolis” (ID 21000066).
E com base neste documento é que sustenta que referida editora atua como
órgão oficial de divulgação de notícias do município.
Contudo, da leitura do documento se verifica que o jornal foi contratado apenas
para fazer as publicações de atos oficiais do governo, inexistindo qualquer prova de custeio
das matérias jornalísticas ora impugnadas.
Em suas razões recursais, por sua vez, a Gazeta Regional informou que veicula
notícias de diversos municípios e que há um jornalista responsável pela edição das
informações fornecidas por uma rede de contatos espalhada pelos diversos municípios que
abrange (ID 21002466).
Num. 30407066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916485915000000029597892
Número do documento: 21040916485915000000029597892

No ponto, restou consignado o seguinte na sentença: “Em que pese as referidas
matérias não tenham sido pagas (de maneira direta), há contrato entre o Município e o Jornal
para a divulgação de publicidade oficial, o que apenas reforça o vínculo entre os representados
. (ID 21002216).
e o ilícito praticado em conjunto”
Ocorre que não basta existir um vínculo negocial, com objeto específico, entre a
empresa e a administração pública. Era necessário demonstração satisfatória da existência de
autorização ou influência do agente público sobre as coberturas jornalísticas, bem assim o
patrocínio por verba pública, ônus do qual o representante, ora recorrido, não se desincumbiu.
Com efeito, a publicação em meio de comunicação não pertencente, nem
controlado pela administração pública não caracteriza publicidade institucional, conforme
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. GASTOS. GOVERNADOR E
VICE-GOVERNADOR. CONDUTA VEDADA. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
1. Veiculação do vídeo alusivo ao Programa de Alimentação Escolar e da
logomarca governamental no canal GDF Dia a Dia, no YouTube, nos três meses
que antecederam o pleito.
a. A condenação por prática de conduta vedada somente é possível quando
há prova inconteste da veiculação de propaganda institucional, paga com
recursos públicos, no período vedado.
b. Na espécie, o autor apresentou mera reprodução de suposta divulgação de
propaganda institucional na internet, cuja prova obtida em serviço autônomo de
armazenamento de dados não se presta a demonstrar a data da veiculação nem
que o vídeo encartado aos autos teria sido pago com recursos públicos.
c. Os recursos merecem provimento neste ponto para afastar a infração ao art.
73, VI, b, da Lei 9.504/97 e as respectivas multas impostas aos recorrentes.
(...)
(TSE. RE nº 138069. Rel. Min. Henrique Neves da Silva. DJE em 07/03/2017).
(Destaquei).

Confira-se, no mesmo sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte:

Num. 30407066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916485915000000029597892
Número do documento: 21040916485915000000029597892

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR TRATAMENTO
PRIVILEGIADO E CONDUTA VEDADA. LEI DAS ELEIÇÕES, ARTS. 45, III e IV e
73, VI, "B" e "C". LEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO IDENTIFICADO COM
NOME E CNPJ DA CANDIDATURA. IRRELEVÂNCIA. ENTREVISTA DO
PREFEITO EM RÁDIO, APOIANDO UM CANDIDATO E CRITICANDO OUTRO,
ANTES DA REALIZAÇÃO DA CONVENÇÃO. PERÍODO DEFESO AINDA NÃO
VIGENTE. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO DO ART. 45 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
PRONUNCIAMENTO EM CADEIA DE RÁDIO E TELEVISÃO NÃO
CARACTERIZADO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CUSTEIO PELO ERÁRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(...)
5.Tratando-se de matérias veiculadas por meios de comunicação privados,
autônomos e independentes, para a configuração da conduta vedada
prevista no art. 73, inciso VI, alínea 'b', da Lei nº 9.504/1997, faz-se
necessária a efetiva demonstração (i) da autorização da veiculação pelo
gestor público e (ii) do custeio da publicidade pelo erário. (TRE/PR, RE nº
388-06, rel. Des. XISTO PEREIRA).
6. Recursos conhecidos e providos.
(TRE/PR. RE nº 18179. Rel. ROBERTO RIBAS TAVARNARO. DJE em
05/04/2017) (Destaquei).

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM AS ELEIÇÕES - ALÍNEA 'B', INCISO VI, DO ART. 73 DA LEI Nº
9.504/97 - INTERNET - BLOG E PERFIL NO FACEBOOK PERTENCENTE A
TERCEIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPAGANDA CUSTEADA
PELO PODER PÚBLICO - CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA -
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para ser considerada propaganda institucional é necessário que seja
custeada com recursos da administração e autorizada por agente público.
Fora desses termos, não há que se falar em propaganda ou publicidade
institucional.
2. A norma inserida na alínea "b", do inciso VI, do art. 73 da Lei 9.504/97 não
se aplica na espécie por não ser o site pertencente a uma entidade da
administração pública direta ou indireta, e sim uma empresa privada.
Precedente TSE: AgR-REspe nº 148.849/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJE 23/10/2015.
Num. 30407066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916485915000000029597892
Número do documento: 21040916485915000000029597892

Precedente TRE/PR: RE nº 399-85, Acórdão nº 52.879, rel. Dr. Josafá Antonio
Lemes, DJE 27/03/2017; RE nº 303-71, Acórdão nº 52.816, rel. Dr. Josafá Antonio
Lemes, DJE 20/02/2017.
3. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR. RE nº 67029. Rel. JOSAFÁ ANTONIO LEMES. DJE em 20/04/2017).
(Destaquei).

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.
REJEIÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
NÃO-CONFIGURAÇÃO.
PAGAMENTO.
RECURSOS
PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
INOCORRÊNCIA. IMPRENSA ESCRITA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LICITUDE.
LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO.
ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE
LESIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível a interposição de recurso para o respectivo Tribunal contra decisão
que indefere liminarmente a petição inicial de ação de investigação judicial
eleitoral.
2. A caracterização de matéria jornalística como publicidade institucional
depende da demonstração do dispêndio de recursos públicos autorizado
por agentes públicos.
3. Cabe ao autor da investigação judicial eleitoral o ônus da prova, tanto do
ato de autorização, quanto do fato de a publicidade ser custeada pelo erário.
4. Informações veiculadas na imprensa escrita, relativas à atuação da
Administração Pública, com destaque para assuntos de interesse da comunidade
e que guardam estrita consonância com o direito constitucional de liberdade de
imprensa, não caracterizam propaganda eleitoral.
5. Para a configuração do ilícito previsto no artigo 22, da Lei Complementar nº
64/90, é necessário aferir se o fato tem potencialidade de influir no equilíbrio da
disputa, independentemente do sucesso eleitoral do beneficiário da conduta
lesiva, o que não restou comprovado nos autos, tornando desproporcional a
declaração de inelegibilidade do agente, bem como a cassação do seu registro de
candidatura ou diploma.
(TRE/PR. RE nº 7034. Rel. MUNIR ABAGGE. DJ de 30/11/2009). (Destaquei).

Num. 30407066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916485915000000029597892
Número do documento: 21040916485915000000029597892

Na mesma linha, leciona José Jairo Gomes:
Conforme salientado anteriormente, a propaganda institucional deve ser realizada
para divulgar de forma honesta, verídica e objetiva atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos da Administração Pública, sempre se tendo em
vista a transparência da gestão estatal e o dever de bem informar a população.
Deve ostentar caráter educativo, informativo e de orientação social. Ademais, há
. Fora
mister seja custeada com recursos públicos e autorizada por agente estatal
desses marcos, não há que se falar em
ou
.
propaganda
publicidade institucional
(Direito Eleitoral. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. P. 756, grifos inexistentes no
original).

De outro vértice, a solução não seria diversa se a questão for analisada sob o viés
do abuso de poder midiático (art. 22,
e XIV, da LC 64/90), na medida em que as notícias
caput
não são, por si só, suficientes para caracterizar a conduta abusiva.
Na verdade, seria necessária exauriente dilação probatória para verificar eventual
abuso por parte do meio de comunicação, não sendo lícita qualquer presunção nesse sentido.
Nesse sentido:
AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJES. ELEIÇÕES 2018.
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. ARTIGO 22 DA LC N. 64/90. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
INICIAL. ELEMENTOS. FATOS. DESCRIÇÃO. FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPOSTAS CONDUTAS ILÍCITAS.
ATRIBUIÇÃO. LIAME. OBJETO DA DEMANDA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
VÍCIO NO POLO PASSIVO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.
PRAZO. PROPOSITURA DA DEMANDA. OBEDIÊNCIA. DEVER DE INCLUSÃO.
SUPLENTES DE SENADOR. INCLUSÃO. NECESSIDADE. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
LITISPENDÊNCIA.
RELAÇÃO
JURÍDICA-BASE.
CONFORMAÇÃO. FATOS E PROVAS NOVOS. NÃO CONFORMAÇÃO.
MÉRITO. JORNAL. INTERNET. ÁUDIOS. VÍDEOS. PROGRAMAS DE RÁDIO E
TV. MATÉRIAS. REPORTAGENS. ENTREVISTAS. DESVIO OU ABUSO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. IMPRENSA ESCRITA. PROVA. AUSÊNCIA. NÃO
CONSTATAÇÃO.
INTERNET.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
GRAVIDADE.
INEXISTÊNCIA.
TELEVISÃO.
ENTREVISTA.
NORMALIDADE.
RÁDIO.
PROGRAMAS. CRÍTICAS. TEOR JORNALÍSTICO. NÃO DESBORDAMENTO.
GRAVIDADE. INEXISTÊNCIA. PARIDADE DE ARMAS. CONSTATAÇÃO.
DESEQUILÍBRIO.
NÃO
CONFORMAÇÃO.
PROVAS
ROBUSTAS.
INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
Num. 30407066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916485915000000029597892
Número do documento: 21040916485915000000029597892

6. Para que seja conformada uso indevido dos meios de comunicação, deve-se
auferir os princípios que norteiam as circunstâncias a fim de se inferir o peso que
um possa ter mais que o outro. Nesse contexto, de uma lado há a livre
manifestação do pensamento e a liberdade de expressão e do outro as garantidas
que visam a evitar abusos que possam afetar a normalidade e a legitimidade das
eleições. O liame dificultoso para essa gradação pode ser dirimido pelo
entendimento das circunstâncias caso elas reflitam desequilíbrio de forças entre
candidatos.
7. O uso indevido dos meios de comunicação deve ser devidamente
comprovado, o que não ocorre com a mera alegação de abuso em imprensa
escrita sem a demonstração de que a maioria das reportagens esteja
desvirtuada a causar desequilíbrio, levando em conta, ainda, a possibilidade
dessa espécie de imprensa de assumir posição política; não conformação
desse ilícito pela falta de elementos de propaganda abusiva na internet; e
além da não caracterização da gravidade, imprescindível para a existência
.
do abuso
8. Programas de rádio e televisão que não desbordam da crítica jornalística e
estão amparados pela liberdade de imprensa não constituem fator de prática
abusiva. O fato de que alguns programas terem sido objeto de representações e
direito de resposta não caracteriza, por si só, prática abusiva, já que o conjunto
deve denotar necessariamente o elemento “gravidade”.
9. Esta Corte já firmou o entendimento de que “a teleologia das modalidades de
abuso é resguardar a legitimidade das eleições, que se manifesta na concorrência
leal e na igualdade de chances entre candidatos. Se a realidade patente, os fatos
públicos e notórios demonstram que os próprios demandantes tinham a seu
dispor um conglomerado midiático utilizado para ataques a adversários e
divulgação de feitos próprios, não há desequilíbrio substancial algum e, portanto,
o ilícito ‘abuso ou uso indevido dos meios de comunicação’ não se conforma”
(TRE-PA - AIJE: 317093 BELÉM - PA, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA, Data de Julgamento: 27/07/2017, Data de Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 135, Data 10/08/2017, Página 1/3).
10. Para que sejam aplicadas as severas sanções da ação de investigação
judicial eleitoral, o decreto condenatório deve ser amparado em provas
contundentes e cabais da gravidade da conduta imputada como abusiva.
11. Ações de investigação judicial eleitoral improcedentes.
(TRE/PA - Ação de Investigação Judicial Eleitoral n 060219058, ACÓRDÃO n
31661 de 15/12/2020, Relator DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES
NASCIMENTO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 02, Data
08/01/2021, Página 17/26 )

Num. 30407066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916485915000000029597892
Número do documento: 21040916485915000000029597892

Por todo o exposto, ausente demonstração da autorização da veiculação pelo
gestor público e do custeio da publicidade pelo erário, tampouco de abuso, os recursos devem
ser providos.
DISPOSITIVO
Nessas condições, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos eleitorais
e, no mérito, dar-lhes provimento, para o fim de julgar improcedente a representação e, por
consequência, afastar as multas impostas.

DES. VITOR ROBERTO SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600361-50.2020.6.16.0183 - Janiópolis - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: EDITORA-GAZETA REGIONAL DE GOIOERE LTDA
- Advogados do RECORRENTE: MARCO AURELIO CASTALDO CLOMECKEN - PR0031869,
FATIMA GABRIELA STEFENETI DA SILVA - PR0083423 - RECORRENTE: ISMAEL JOSE
DEZANOSKI - Advogado do RECORRENTE: EIDES GUEDES - PR35718 - RECORRIDO: ALMIR
GONCALVES BARROS - Advogados do RECORRIDO: RENAN MARQUES FERNANDES -
PR74548, THAYCILLA ANDRESSA ANTUNES - PR0103132.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30407066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916485915000000029597892
Número do documento: 21040916485915000000029597892